Tribunal: STF
Processo: ARE 1303925
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso, uma vez que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 810 da repercussão geral.
    A parte embargante sustenta que a “r. Decisão foi totalmente omissa em relação à coisa julgada material, amplamente discutida na contraminuta de Agravo em Recurso Extraordinário”. 
    Sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o STF já firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    O STF estabeleceu que a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. 
    Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
          Brasília, 08 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator